Tribunal: TJBA
Processo: 8066325-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066325-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIESP S.A

Advogado(s)
:
ENDRIGO PURINI PELEGRINO, THAMIRES IRACI XAVIER SANTAELO DA SILVA

APELADO: INAIRAM CARLA DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PROGRAMA “UNIFESP PAGA” – PARCA PROVA DOS AUTOS – REALIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO DEMONSTRA PROPAGANDA ENGANOSA E MESMO QUE TENHA SIDO A AUTORIA SIDO ATINGIDA PELA MESMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO PODE RETIRAR DO CONSUMIDOR A OBRIGAÇÃO DA AUTORIA EM COMPROVAR MINIMAMENTE SEU DIREITO – APELO PROVIDO – AÇÃO REVERTIDA PARA IMPROCEDÊNCIA

1. Cuida-se de apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em que a autora requer sejam declarados nulos algumas das obrigações do programa “UNESP PAGA”, condenando a parte acionada no pagamento de valor suficiente para que a mesma quite o FIES, conforme teria sido prometido, o que lhe foi deferido.

2. A inicial fixa o direito da autoria e sua prova em “panfletos” que foram “printados” a inicial por fotografia e colagem, sem que sequer se comprove tenham sido os mesmos recebidos pela autoria, prova que lhe caberia.

3. Para além desses documentos, com a inicial foi juntado um único documento referente ao curso, de evento 102699682, um certificado de conclusão, sendo os demais documentos de identificação, representação processual e jurisprudência.

4. Após colacionar cópia de outro processo e jurisprudência, voltou a colacionar aos autos documentos apenas com a réplica, sendo o documento de evento 102700067, que dá conta da existência de mensalidades devidas pela parte autora apenas a partir de maio/2013 e no evento 102700220 contrato do FIES assinado em 03/05/2013.

5. Ocorre que os documentos juntados pela própria autora “printados” na inicial, demonstram que as condições valeriam apenas para “
*Contratos FIES até 30/09/2012
”, conforme consta do evento 102699681 - Pág. 7 que, mesmo sem juntada de cópia integral, permite a leitura da informação de forma bem clara, demonstrando que se refere a período anterior ao ingresso da autora na instituição de ensino.

6.
A
autora aderi
u
ao FIES apenas em maio/2013,
conforme contrato de evento
102700220,
período posterior ao indicado nas “propagandas”, alegadas, sendo
necessário apurar
potencial lesivo da propaganda, que possa gerar vício de consentimento, indução em erro e efetiva lesão à vontade de contratar,
o que não se verifica no caso em tela,
frente
a
s parcas provas dos autos.

7.
Em tempos de relacionamento on-line a alegação
de desinformação
não merece acolhimento e caberia a parte questionar tais condições previamente, julgando pelo entendimento do homem médio, cumprindo estabelecer que no caso em tela estamos diante de estudante que passou em vestibular,
constando do documento de evento 102699681 - Pág. 7, expressamente, a informação “
*Confira as condições no site
”.
Precedente desta Câmara.

8. Apelo provido para julgar improcedente a ação,
para julgar improcedente a ação
,
invertendo o ônus sucumbencial e condenando a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta suspensa, por ser a autoria beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066325-31.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIESP S.A
e como apelada
INAIRAM CARLA DOS SANTOS BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .